Tribunal: TCU
Processo: 023.055/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 723951, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 723951, função null, que teve como objeto Apoio financeiro para funcionamento de 12 núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade nos municípios de Montes Claros (6 núcleos), Bocaiúva (1 núcleo), Brasilia de Minas (01 núcleo), Janaúba (01 núcleo), Januária (01 núcleo), Pirapora (01 núcleo) e Salinas (01 núcleo). (no da TCE no sistema: 1421/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 388/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Ivanilde Soares Queiroz Almeida e Faculdades Unidas do Norte de Minas (Funorte), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 723951, que tinha por objeto o "Apoio financeiro para funcionamento de 12 núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade nos municípios de Montes Claros (6 núcleos), Bocaiúva (1 núcleo), Brasília de Minas (01 núcleo), Janaúba (01 núcleo), Januária (01 núcleo), Pirapora (01 núcleo) e Salinas (01 núcleo) ". O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 849.557,96. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a emissão da Nota Técnica 49/2012 (peça 20), de 8/2/2012, e o Parecer Técnico 94/2021 (peça 21), de 25/5/2021; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 53-56); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 023.055/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Faculdades Unidas do Norte de Minas (Funorte) (25.205.162/0001-97); Ivanilde Soares Queiroz Almeida (XXX.810.596-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.